Tribunal: TJDFT
Processo: 0729093-65.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) 0729093-65.2018.8.07.0001 APELANTE: M. P. D. D. F. E. D. T., D. F., S. C. S. A. E. A. D. E. APELADO: S. C. S. A. E. A. D. E., D. F., M. P. D. D. F. E. D. T. DESPACHO Indefiro o pedido de adiamento formulado pelo Advogado da apelante-ré (id. 26065018). À i. Secretaria, para anotar a inscrição do (i) i. Advogado da apelante-ré (id. 25853814) e do (ii) i. Procurador do Distrito Federal (id. 25916934) para sustentação oral na 16a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 09/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 31 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora